Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBSTABECIMENTOS SUCESSIVOS. DIREITO AQUISITIVOS DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEM OBSERVÂNCIA DA FORMULADADE EXIGIDA NA PROCURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MANDATÁRIO DE RESTITUIR A MANDANTE PELOS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR DE SUA RESPONSABILIDADE PELOS NOVOS SUBSTABELECIMENTOS. EFEITOS INTER PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a transmissão do veículo entre pessoas físicas tenha se realizado sem a observância das providências legais, não pode o apelante/réu se valer disso para negar o negócio jurídico com a apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O juízo entendeu, com acerto, que as provas documentais são suficientes para julgamento do litígio. Não houver error in procedendo.
3. O Código Civil, em seu art. 667, § 3o, dispõe que: “Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo substabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato.” No mesmo sentido o art. 662 prevê: “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”
5. A autora cedeu os direitos aquisitivos sobre o veículo, objeto de contrato de financiamento com o banco Safra ao requerido. O réu/apelante assumiria o pagamento das prestações de do financiamento contratado pela autora. Todavia, o requerido, em posse do veículo transferiu, posteriormente, os seus direitos aquisitivos e sua posse a terceiros. No mandato outorgado pela autora ao réu, consta que o requerido somente iria transferir os seus direitos sobre o veículo com a anuência do credor fiduciário, o que não foi observado pelo réu/apelante.
6. O substabelecimento conferido pela autora ao réu não a exime dos seus compromissos com o banco (credor-fiduciário), assim como o substabelecimento do réu não o isenta dos seus deveres assumidos com a autora mesmo porque não observou a vedação constante na procuração.
7. A autarquia que aplicou multas durante o período do mandato, pode exigir o débito tanto do réu como da autora (responsabilidade solidária), nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Contudo, tal falto não isenta o réu do dever de pagar a autora a integralidade dos débitos associados ao veículo durante o período citado, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e não provido.